Tribunal: TJSP
Processo: 1014529-13.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Loteamento. Rescisão. Distrato por iniciativa da parte adquirente. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. Reforma pertinente. Verba devida, todavia pelo período de eventual inadimplência até a data da desocupação. Privação indevida de uso de bem frugífero. Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato. Precedentes. Comissão de Corretagem. Cobrança

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Loteamento. Rescisão. Distrato por iniciativa da parte adquirente. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. Reforma pertinente. Verba devida, todavia pelo período de eventual inadimplência até a data da desocupação. Privação indevida de uso de bem frugífero. Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato. Precedentes. Comissão de Corretagem. Cobrança cabível. Abusividade não configurada. Documentação acostada que dá conta do cumprimento do dever de informação. Transferência deste encargo ao consumidor tida por válida sob estas condições. Tema 938 do STJ. Taxas de conservação. Cobrança autorizada pela disponibilização de serviços/uso da INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO no período em que ficou à disposição da parte recorrida. Multa compensatória (10%). Descabimento. Percentual abusivo em contrato de adesão, mesmo porque já haverá a retenção de valores pagos (prestigiada em 20%), que é capaz de ressarcir as despesas tidas pela vendedora.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.